Tribunal: TJDFT
Processo: 0713782-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713782-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Anulatória no 0703713-13.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário. O agravante alega que houve prescrição intercorrente da multa administrativa cobrada, pois o processo administrativo restou paralisado por mais de três anos, defendendo a aplicação da Lei no 9.873/99 e do art. 21, § 2°, do Decreto no 6.514/08 ao feito. Explica que as irregularidades apontadas no auto de infração foram sanadas, atendendo às normas sanitárias, conforme demonstrado no processo administrativo. Ressalta as consequências negativas da certidão positiva de débitos, bem como salienta a urgência da suspensão da exigibilidade pretendida, uma vez garantido o valor integral da dívida por meio de depósito nos autos. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade da dívida. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial. Preparo recolhido conforme ID 45671330 e ID 45671331. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 155290551 dos autos na origem): A parte autora, em caráter liminar, pretende a suspensão da exigibilidade de penalidade pecuniária aplicada em processo administrativo, decorrente de autuação. Decido. No caso, ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes para apurar probabilidade no direito alegado. A tese da prescrição intercorrente depende de contraditório efetivo, pois é essencial apurar se, de fato, houve paralisação do processo administrativo, por inércia da administração, pelo prazo mencionado na inicial. A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida se houver paralisação injustificada ou inércia a ser imputada à administração. Tal situação jurídica depende da oitiva da parte ré, para ser reconhecida. Não há como reconhecer a prescrição, sem que se possa apurar a alegada paralisação do processo administrativo e, se, de fato, houve tal paralisação. Os documentos acostados aos autos evidenciam que o processo administrativo sanitário, decorrente do poder de polícia da administração, teve tramitação regular. Não há indícios de que tenha ficado paralisado por prazo superior a 3 anos durante a tramitação. Na inicial, a autora sequer indica qual seria esse período de paralisação. É bom registrar que durante o período de tramitação do processo, o prazo de prescrição fica suspensa, em razão da ausência de exigibilidade de qualquer sanção pecuniária aplicada. A prescrição intercorrente ocorre no curso do prazo, em intervalo de paralisação injustificada. Não há prova desta paralisação. Por outro lado, a alegação de cumprimento das obrigações depende de ampla dilação probatória. A autuação decorreu do exercício regular do poder de polícia da administração e, portanto, tem presunção de veracidade e legitimidade. No caso, tal presunção, embora relativa, somente poderá ser desqualificada se houver prova robusta em sentido contrário. Caberá à autora, durante a instrução, com provas, demonstrar que não há legalidade ou justa causa para a autuação. Tais provas, ao menos neste momento processual, inexistem. Assim, não há elementos mínimos para evidenciar a probabilidade do direito alegado e suspender a exigibilidade da multa. Em relação ao depósito da caução, no valor da multa, em nada interfere na decisão. De acordo com o § 1o do artigo 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, pode ser exigida a caução. O objetivo da caução é ressarcir eventuais prejuízos que a outra parte venha a sofrer em razão da tutela, o que não é o caso. O que não se admite é que a caução, de forma autônoma, seja fundamento para a tutela de urgência. A tutela de urgência depende dos pressupostos previstos no artigo 300 e a caução pode ser exigida em situações específicas. Todavia, a caução, sem os requisitos da tutela provisória, ou seja, de forma isolada, não é fato suficiente para a liminar. A tutela provisória de urgência depende de requisitos próprios e a caução não leva ao deferimento da liminar, salvo se estiverem presentes os requisitos da tutela provisória. Por isso, a caução, no caso, não terá interferência na liminar pretendida. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em questão não admite transação. O agravante pugna pela aplicação da Lei no 9.873/99 ao caso em análise, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente de cobrança de multa administrativa aplicada pelo Distrito Federal. Todavia, conforme julgados desta Corte de Justiça abaixo colacionados, sua aplicação não é autorizada para a presente hipótese: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. EXPOSIÇÃO À VENDA DE ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO. ANULAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI FEDERAL N. 9.873/1999. NÃO APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DECRETO FEDERAL N. 20.910/1932 POR ANALOGIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJDFT. LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. APLICAÇÃO DE MULTA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. DEMORA EXORBITANTE E INJUSTIFICADA NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFICIÊNCIA. CAUSA SUSPENSIVA. AUSÊNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA ESCLARECIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO SOBRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. ATO ABUSIVO. ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO. DIREITO À APLICAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. (...) 2. Não se aplica ao Distrito Federal a Lei Federal n. 9.873/1999, que trata expressamente da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, porque sua incidência se restringe apenas às entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, segundo sua expressa disposição e os precedentes do STJ e do TJDFT. 3. A prescrição da pretensão sancionadora da Administração Pública é regulada pelo Decreto Federal n. 20910/1932, que se aplica por analogia aos Estados, Municípios e Distrito Federal, com fundamento no princípio constitucional da simetria, consoante a jurisprudência do STJ e do TJDFT. 4. O Decreto Federal n. 20.910/1932 não trata expressamente da prescrição intercorrente, mas veicula regra de prescrição quinquenal, que se aplica à pretensão punitiva dos Estados, Municípios e Distrito Federal, à míngua de legislação própria, para que a entidade de direito público possa exercer validamente a pretensão sancionadora contra o particular no exercício do poder de polícia. 5. É abusivo o ato que determinou o sobrestamento do processo administrativo para simples aferição de possível ocorrência de prescrição intercorrente da multa impugnada pelo recurso, porque não havia questão fática pendente de esclarecimento ou de apuração, de modo que não se aplica a regra suspensiva do art. 4o, do Decreto Federal n. 20.910/1932 para obstar a fluição do prazo prescricional em curso. 6. Não se aplica a regra de suspensão do prazo prescricional estabelecida pelo art. 285, § 2o, do Decreto Distrital n. 32.568/2010, que regulamenta a Lei Distrital n. 5.027/1966 (Código Sanitário do Distrito Federal), porque extrapolou o exercício legítimo do poder regulamentar, ao estabelecer regra processual não prevista na lei regulamentada, restritiva do direito individual à razoável duração do processo, em flagrante violação ao princípio constitucional da legalidade (art. 5o, II e art. 37, caput, da CF). 7. A demora injustificada da Administração Pública em promover o andamento do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos malfere o princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, da CF) e não suspende o curso da prescrição, nos termos do art. 5o, do Decreto Federal n.20.910/1932, a qual, concretamente verificada, conduz à extinção do direito ao exercício da pretensão sancionadora e à inscrição da multa na dívida ativa para fins de ajuizamento de ação de execução fiscal com a finalidade de obter sua satisfação integral coativamente. 8. O atraso de mais de 11 (onze) anos e 7 (sete) meses no julgamento de recurso interposto contra decisão que aplicou multa administrativa ao particular implica o reconhecimento da ofensa ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), consoante decisão do STF, e provoca a extinção do direito à aplicação da sanção pecuniária de natureza não-tributária cominada, tendo em vista a ocorrência do fenômeno prescricional, que obsta o exercício da pretensão sancionadora. 9. A reforma da sentença ocasiona a inversão do ônus da sucumbência, para atribuí-lo integralmente à parte vencida. 10. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1217082, 07033774820198070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. AGEFIS. LEI No 9.873/1999. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO DISTRITO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. DÉBITO NÃO-TRIBUTÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. TRANSCURSO. INOCORRÊNCIA. 1. Na presente hipótese requereu-se o reconhecimento do transcurso do prazo de prescrição referente ao procedimento administrativo instaurado por meio de auto de infração, ou mesmo a prescrição em relação à cobrança do débito decorrente da multa aplicada pelo referido auto de infração. 2. As disposições da Lei no 9.873/1999 devem ser observadas apenas pela Administração Pública Federal direta ou indireta, não se aplicando aos procedimentos administrativos em curso no Distrito Federal. 3. As multas aplicadas pela AGEFIS constituem débitos de natureza não-tributária, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto 20.910/1932. O referido prazo se inicia após o encerramento do procedimento administrativo para apuração de auto de infração, com a constituição definitiva do crédito e o encaminhamento para inscrição em dívida ativa. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1200239, 07111005520188070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) A eventual inércia do agravado na condução e julgamento do processo administrativo poderá ser analisada a partir da aplicação do Decreto Federal no 20.910/1932 durante o curso da demanda de origem, cotejados os argumentos do Distrito Federal para verificação da observância ao princípio da duração razoável do processo. Todavia, o depósito integral do valor da multa aplicada se mostra suficiente para suspensão da exigibilidade do crédito, aplicando-se por analogia o Código Tributário Nacional, o qual estabelece: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II - o depósito do seu montante integral; Havendo comprovação de que o valor do crédito está garantido por meio do depósito judicial de ID 155178559 dos autos de origem, necessária a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que se trata de direito subjetivo do contribuinte. Transcrevo o enunciado da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça: O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. (Súmula n. 112, Primeira Seção, julgado em 25/10/1994, DJ de 3/11/1994, p. 29768.) Uma vez suspensa a exigibilidade, não há que se falar em inclusão do nome da parte em dívida ativa ou atuações fiscais relativas aos tributos discutidos. No caso dos autos, muito embora se trate de aplicação de multa, afastando-se o caráter tributário das infrações, este Tribunal reconhece a possibilidade de aplicação do art. 151 do CTN por analogia, uma vez que a Lei de Execução Fiscal não faz distinção entre as dívidas de natureza tributária e não tributária. Transcrevo a ementa dos julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO. POSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do artigo 39, § 2o, da Lei no. 4.320/64, a multa administrativa está sujeita à inscrição em dívida ativa não tributária. A Lei de Execução Fiscal não faz distinção entre as dívidas de natureza tributária e não tributária. Logo, entende-se que se aplicam às dívidas não tributárias, por analogia, as normas de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional, entre as quais está o depósito do montante integral. (Acórdão 1625645, 07241791920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 29/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. DEFERIMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL DE CRÉDITO COBRADO PELO DF ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO ENTE PÚBLICO. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO SUJEITO À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, CTN. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de tutela de urgência em caráter antecedente, que deferiu a liminar e autorizou o depósito judicial como forma de suspensão da exigibilidade de crédito relativo a notificações de trânsito em julgado administrativo. 2. No caso dos autos, não se evidenciam prejuízos ao agravante com a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito deferida em primeira instância. 2.1. Na verdade, o depósito judicial da quantia buscada pelo Distrito Federal, realizado voluntariamente pela agravada, confere uma segurança ainda maior para o ente distrital. 3. Vale salientar que, tratando-se de débitos não tributários, mas sujeitos à inscrição em dívida ativa, cabível aplicar, por analogia, o art. 151, inciso II, do CTN, segundo o qual é direito subjetivo do contribuinte a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio da efetivação de depósito judicial integral e em dinheiro. 4. Em sentido similar: "Mesmo não sendo o crédito objeto da ação originária de natureza tributária, decorrendo da aplicação de multa administrativa, em virtude do exercício do poder de polícia pelo PROCON/DF, incide a dogmática do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, que dispõe sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com 'o depósito do seu montante integral'. Precedentes." (7a Turma Cível, 0050336-80.2016.8.07.0000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 04/04/2017). 5. Note-se também que, no caso de não ser constatada qualquer ilegalidade na lavratura dos autos de infração, pode ser retomada a exigibilidade do crédito, o qual já possui uma garantia (depósito judicial da caução). 6. Logo, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório e a ampla defesa, a exigibilidade do crédito possa ser retomada, neste momento não existem elementos que assegurem a revogação da liminar concedida na origem. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1423011, 07064949620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MULTAS ADMINISTRATIVAS. DÉPOSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. COMPROVADO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO SUJEITO A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovado o depósito judicial, integral e em dinheiro, do valor das multas administrativas aplicadas contra o autor/recorrente, é cabível determinar suspensão de exigibilidade do crédito, aplicando-se, por analogia, o art. 151, II, do CTN e o enunciado de súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1414553, 07396666320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, não haverá prejuízo ao Distrito Federal na suspensão deferida até o julgamento de mérito que objetiva a anulação do auto de infração aplicado, pois, não sendo verificados os vícios apontados, retoma-se a exigibilidade do crédito, devidamente garantido nos autos. Assim, em sede de cognição sumária, necessária a concessão da tutela antecipada pretendida pelo agravado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito objeto dos autos. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de abril de 2023 17:21:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador